Tribunal: STF
Processo: Rcl 57137
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0000897-33.2012.5.04.0014, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58. 



    A parte reclamante narra que



    “a presente reclamação pretende cassar o acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que determinou como critério de correção monetária a TRD (FACDT) até 29/06/2009 e o IPCA-E a partir de 30/06/2009, afrontando a competência e o que foi decidido pelo STF na ADC 58



    Contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional, em execução, foi interposto Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento negado pelo Presidente do TRT 4, ensejando a interposição de Agravo de Petição, cujo provimento foi negado em decisão monocrática pelo Min. Relator da 1ª Turma do TST, ensejando a interposição de Agravo para a Turma, cujo provimento foi negado, sob a alegação de não preenchimento de pressuposto intrínseco (destaque na citação do acórdão). Contra o acórdão da 1ª Turma do TST, o SERPRO interpôs Embargos de Declaração. Os autos estão conclusos para voto/decisão no gabinete do Min. Relator, conforme andamento anexo”



    Esclarece que “a sentença exequenda não delimitou os critérios de correção monetária e juros limitando-se a esclarecer que: ‘juros e correção monetária na forma da lei’”, razão pela qual entende que é “plenamente aplicável a decisão proferida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 58 e 59, em especial o item ‘6’ e ‘7’ da ementa.”



    Requer que 



    “[s]eja liminarmente atribuído efeito suspensivo à Reclamada para determinar o imediato sobrestamento da execução na Reclamação Trabalhista nº 0000897-33.2012.5.04.0014, em tramitação no TRT da 4ª Região, até decisão final da presente Reclamação; 



    Sucessivamente, que seja determinada, desde logo, que a atualização monetária do débito executado na Reclamação Trabalhista seja apurada na forma estabelecida pela ADC 58 do STF”.



    No mérito, pede que 



    “seja determinada a utilização da atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho pelos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, em sede de execução, o TRT 4 negou provimento ao agravo de petição interposto pela parte reclamante, objetivando a aplicação da TR como índice de correção monetária, mantendo a sentença proferida em embargos à execução (e-Doc 11), que entendeu como correta a utilização do IPCA-E nos cálculos de liquidação, em acórdão assim ementado:



    “Agravo de petição do executado. Aplicação do IPCA · -E. Ressalvado o posicionamento do Relator, o entendimento consolidado nesta Seção é de que é inconstitucional a expressão ‘equivalente à TRD’, contida no caput do art. 39 da Lei n° 8.177/1991, afastando a TR como fator de atualização monetária ·dos débitos trabalhistas. Aplicação ao ·caso do IPCA-E a partir de 30/06/2009.” (e-Doc 15, p. 1)



    No âmbito do TST, determinou-se o sobrestamento de agravo de instrumento em recurso de revista em razão do recurso abarcar questão afeta a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de débitos trabalhistas até que o STF se posicionasse quanto a matéria (e-Doc 12).



    Em 26/10/2022, foi negado provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista, conforme a seguinte ementa:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. TRANSCRIÇÃO DE LONGOS TRECHOS. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO. 1. A transcrição de longos trechos do acórdão regional, quase na integralidade, não atende os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, quais sejam a transcrição precisa do trecho no qual haveria o prequestionamento da matéria controvertida objeto do recurso de revista e a demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 2. A não observância desses pressupostos caracteriza obstáculo processual que inviabiliza a admissibilidade do apelo e prejudica o exame de sua transcendência. Agravo a que se nega provimento.(e-Doc 13).



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Conforme consulta ao Processo nº 0000897-33.2012.5.04.0014 no sítio eletrônico do TST, verifico que a sentença exequenda transitou em julgado em 12/08/15, não sendo nela consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária. Vide:



    “4 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidem sobre os valores deferidos juros e correção monetária, na forma da lei, sendo que os critérios de apuração serão definidos em liquidação de sentença, fase própria para tanto.” (e-Doc 7, p. 6)



    Assim, aplica-se ao processo objeto dessa reclamatória os parâmetros fixados nas ADCs nºs 58 e 59/DF e nas ADI nºs 5.867 e 6021, no sentido de que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E, na fase pré-judicial, e, após o ajuizamento da ação, pela Selic, nos termos em que disposto nos itens 6, 7 e 9 da ementa dos referidos julgados paradigmas:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0000897-33.2012.5.04.0014, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente